Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-28.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008467-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BENEDITA CASSIMIRA DA SILVA - CPF: 018.247.501-88 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

–

RESTABELECIMENTO EM MENOS DE QUARENTA E OITO HORAS – ZONA RURAL – ARTIGO 362, V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Interrupções de energia elétrica por períodos não superiores ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto na Resolução da ANEEL. Inocorrência de ato ilícito.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 257600171) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a
manutenção da sentença de primeiro grau que arbitrou R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, em favor da reclamante
.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da autora em 28/12/2023, das 19h00min às 07h00min, do dia 29/12/2023. Além disso, relata interrupções nos dias 29/12/2023, 30/12/2023 e 31/12/2023, conforme protocolos informados na petição inicial. Discorre que houve interrupção de energia no total de 98 (noventa e oito horas).

Em contestação a reclamada anexa telas sistêmicas e argumenta que o relatório de interrupções do fornecimento de energia referente à unidade consumidora 6/2623112-6, indica três breves interrupções nos dias noticiados, não excedendo 48 (quarenta e oito horas).

(Id. 245014169)

No que tange aos danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial. Para a configuração de danos morais, em casos como este, é necessário que o consumidor passe por situações que afrontem de maneira significativa a sua dignidade, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a Reclamante relata supostas interrupções de energia elétrica por períodos não superiores ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto na Resolução da ANEEL, não incorrendo a
agravada/reclamada
, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento do serviço.
Isso porque, o serviço foi restabelecido em menos de 48 (quarenta e oito) horas, conforme determina o artigo 362, V, da Resolução da ANEEL nº 1.000/2021.

Em relação a interrupções temporárias de energia elétrica, anota a jurisprudência da TR: (N.U 1070605-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

A propósito: (N.U 1078105-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 257600171).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025